Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo. Precedentes.
2. Comprovado nos autos que o réu se utilizou da arma branca (faca) no roubo, embora a majorante tenha sido excluída, por força da Lei n. 13.654/08, não obsta a sua consideração como circunstância judicial negativa, quando da análise do art. 59 do CP, na dosimetria.
3. Recurso conhecido e não provido.